Tribunal: CARF
Processo: 10880.694376/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.694376/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.489 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
KUEHNE + NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/12/2007
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimento a maior. Não comprovada os
valores relativos à retenção na fonte, deve ser indeferida a compensação. O
contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.486, de 22 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.677696/2009-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo I (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.694376/2009-11
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.694376/2009-11

KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, manifesta inconformidade com
Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de Administração Tributária de
São Paulo – DERAT (fls. [...]), que não homologou a compensação declarada com
pagamento indevido de IRPJ – Estimativas Mensal, cód. [...], recolhido em [...].
2. O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado para
quitar débitos declarados em DCTF.
3. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. [...]
apresentando suas razões, em síntese a seguir:
3.1 Alega que o crédito foi lançado indevidamente na DCTF no período correspondente
e que retificou posteriormente a DCTF, por ser um pagamento indevido e entende que
assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
3.2 Alega que está anexando a DCTF retificadora e dos documentos que comprovariam
a solicitação da compensação do débito.
3.3 Alega que está demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal e requer
seja cancelado o débito reclamado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DE DCTF
E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que tanto as DRJ
como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com
base nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimento a maior.
Não apresentada escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual alega,
resumidamente, o seguinte:
a) Tendo instância a quo considerado insuficientes as provas trazidas aos autos
pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no sentido de
complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
b) O que ocorreu no presente caso foi que a Recorrente apurou crédito a título de
saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela antecipados ao longo do
ano superaram o montante devido no encerramento do período.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.694376/2009-11

c) No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto
teria sido fazer um único pedido.
d) Requer a juntada dos documentos apresentados.

Diante da juntada, em fase recursal, dos mencionados documentos, decidiu-se
baixar o processo em diligência para que a unidade de origem informasse:

a) Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde ao crédito
alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente para quitar a
totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias

Em resposta foi elaborado Despacho de Diligência, no qual concluiu:
Logo, o saldo negativo ao se considerar as retenções do IRPJ confirmadas em DIRF é
de R$ [...] e estaria integralmente utilizado pelas compensações já homologadas. Não
restaria direito creditório para a DCOMP objeto deste processo. O resultado seria o
mesmo (sem sobra de crédito) se restassem comprovadas as retenções da Ficha [...] da
DIPJ.

Cientificado do resultado da diligência, a contribuinte não se manifestou.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação
de inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela
Delegacia de Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01),
que não homologou a compensação declarada com pagamento indevido
de IRPJ – Estimativas Mensal, cód. 2362, recolhido em 30/11/2007.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.694376/2009-11

O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por
não ter havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado
foi ulitizado para quitar débitos declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado
indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou
posteriormente a DCTF, por ser um pagamento indevido e entende que
assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
por entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o
despacho decisório e porque a alegação de erro no preenchimento da
DCTF deveria estar acompanhada dos documentos que indiquem os erros
cometidos. Confira-se:

6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar os débitos declarados feita
após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não
pode, simplesmente, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido
cometidos na análise do crédito do contribuinte, em relação as informações
constantes dos Sistemas da Receita Federal que são formadas pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais, tais como DIPJ,
DCTF, DIRF, etc, na data da emissão do despacho decisório.
7 – Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não
faz qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao
contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual
equívoco cometido na elaboração da declaração original.
8 – Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas
as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.

Em seu recurso a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela
ter solicitado diligências no sentido de complementar a instrução
probatório e não julgar improcedente o pedido.
Logo em seguida, esclarece o erro por ela cometido, nos seguintes
termos:

2.7. Na realidade, no presente caso, o que ocorreu foi que a recorrente apurou
crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela
antecipados ao longo do ano superaram o montante devido no encerramento do
período.
2.8. No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito
com base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto
teria sido fazer um único pedido.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.694376/2009-11

2.9. De qualquer modo, é inquestionável que os valores compensados decorrem
de créditos efetivamente apurados pela recorrente como demonstram os
documentos anexos;
2.10 Assim, se todos os pedidos forem analisados conjuntamente resta atestada a
efetividade do crédito em questão.
2.11. Logo, o crédito em questão neste processo deve ser analisado
conjuntamente com os demais pedidos de restituição apresentados referentes a
antecipações desse mesmo período.

Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, da DIPJ 2008 –
ano calendário 2007, cópia do Livro Razão (fls. 211/533).
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela
Recorrente no sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as
informações necessárias à comprovação do crédito. Isso porque,
diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos
processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao
crédito pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar
elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não
poderia ser retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido
controversa no passado, restou pacificada após a edição do Parecer
Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a restrição
temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu
expressamente a possibilidade de sua retificação após a notificação da
decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido
em diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus
probatório específico em sua defesa, qual seja a comprovação do crédito
pleiteado ou do erro em que se funda a correção do declarado. No
Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de
confissão de dívida, de modo que não basta a sua retificação
simplesmente com base nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a
apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Verifica-se que, embora não tenha juntado a documentação que
comprovasse o erro quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, cópias da DIPJ 2008 – ano calendário 2007 e do Livro
Razão (fls. 211/533) com a finalidade de comprovar o erro que originou a
retificação.
Diante da juntada, em fase recursal, dos mencionados documentos, em 16
de março de 2021, esta turma decidiu, por meio do Acórdão 1402-
001.343, baixar o processo em diligência para que a unidade de origem
informasse:

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.694376/2009-11

d)
Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde
ao crédito alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente
para quitar a totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
e)
Apresente relatório conclusivo.
f)
Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias

Em resposta foi elaborado do Despacho de Diligência de fls. 864/866, no
qual concluiu:
CONCLUSÃO E INTIMAÇÃO
Portanto, salvo a apresentação de comprovantes de retenções, os valores
declarados em DIRF devem ser considerados para o cálculo do saldo negativo,
conforme abaixo

Logo, o saldo negativo ao se considerar as retenções do IRPJ confirmadas em
DIRF é de R$ 20.344,08 e estaria integralmente utilizado pelas compensações já
homologadas. Não restaria direito creditório para a DCOMP objeto deste
processo. O resultado seria o mesmo (sem sobra de crédito) se restassem
comprovadas as retenções da Ficha 54 da DIPJ.
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.

Cientificada do relatório de diligência, a contribuinte não se manifestou.
Sendo assim, verifica-se que a documentação juntada pela contribuinte
em fase recursal não foi suficiente para comprovar o direito creditório
pleiteado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.489 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.694376/2009-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 885
DF CARF MF
Original